Tribunal: TJSP
Processo: 1008827-75.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível n.o 1008827-75.2017.8.26.0005/50000
Voto n.o 43.060 - morf
Registro: 2020.0000160698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008827-75.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é
embargado JECIONE CAMARA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008827-75.2017.8.26.0005/50000
Voto n.o 43.060 - morf
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1008827-75.2017.8.26.0005/50000
Embargante:
Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargada:
Jecione Camara da Rocha
Interessado:
José Geraldo Candido
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
VOTO N.o 43.060
Embargos de Declaração Cível - Acidente de Trânsito.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Não há a omissão arguida, uma vez que não foi
trazida na apelação a tese de limitação da responsabilidade da
seguradora, sendo certo que ela não se insurgiu, especificamente, quanto
ao capítulo que reconheceu a existência de responsabilidade solidária
dos réus.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica